Tribunal: STF
Processo: Rcl 78884
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por LESTCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., contra decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no processo n. 0206896-43.2018.8.19.0001, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “presente Reclamação tem origem numa ação distribuída no TJ-RJ, envolvendo a Reclamante LESTCON e a empresa SUL AMÉRICA - Companhia de Seguros Saúde (SAS). A SAS distribuiu a ação no 1º Grau, em 30/08/2018. O juízo de 1º Grau determinou a emenda a inicial e a SAS somente atendeu a ordem judicial em 13/09/2018. A relação processual só se estabeleceu com ingresso válido da LESTCON nos autos, em 27/05/2022” (e-doc. 1, fl. 4).



    Sustenta que “a SAS reclamava o pagamento de duas mensalidades de um plano de saúde contratado pela LESTCON para seus funcionários. De primeiro, aduziu que a cobrança se baseava em direito líquido e certo decorrente de inadimplemento de cobranças devidas em razão dos serviços prestados. Depois, somente na réplica à contestação da LESTCON, a SAS admitiu que a cobrança se devia ao alegado direito de exigir aviso prévio, o que fez alegando como fundamento o permissivo contido no Parágrafo Único do art. 17 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN/ANS) nº 195/2009” (e-doc. 1, fl. 4). 



    Aduz que “a sentença de mérito, diante da anulação do Parágrafo Único do art. 17 da RN/ANS 195/2009, decidiu que o cancelamento do contrato fora adequadamente requerido pela LESTCON e, para isso, usou de analogia para considerar desnecessário o aviso prévio reclamado pela SAS” (e-doc. 1, fl. 5). 



    Anota que em sede de apelação “a LESTCON renovou seus argumentos originais e, mais uma vez, advertiu a MM Desembargadora Relatora sobre a norma jurídica inexistente (artigo 17 da RN 195/2009 já revogado por decisão judicial confirmada pelo STJ)” e “em suas Contrarrazões da Apelação da SAS, também advertiu sobre a revogação do artigo da RN/ANS nº 195/2009 pelo TRF-2 em 2014, com confirmação pelo STJ antes mesmo da emenda à inicial promovida pela SAS, também indicando que a SAS adotava condutas que caracterizavam a Litigância de Má-fé, alterando a verdade dos fatos” (e-doc. 1, fl. 5). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 13):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E RECONVENCIONAL. Inconformismo de ambas as partes. Afastadas as preliminares de incompetência territorial e de prescrição. Livre celebração de contrato de plano de saúde privado coletivo. Aplicabilidade da Resolução nº 195 da ANS. Inaplicabilidade da Resolução nº 412 das ANS. Necessidade de cancelamento do contrato de plano de saúde com antecedência de 60 dias. Requisito não cumprido. Cobrança devida, referente aos prêmios de janeiro e fevereiro de 2018 do contrato de plano de saúde coletivo empresarial. Quanto ao pedido reconvencional, não há provas do pedido de exclusão do referido beneficiário entregue e recepcionado pela operadora de plano de saúde, inexistindo comprovação de cobrança irregular. Procedência da pretensão autoral e improcedência do pedido reconvencional. Ausência de litigância de má-fé. Sentença que se reforma. PROVIMENTO DO RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA SEGUNDA.



    Afirma que interpôs recurso especial, em que “argumentou que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro violou os artigos 502 e 503 do CPC, pois ignorou a coisa julgada material decorrente da decisão judicial que anulou o artigo 17 da RN/ANS nº 195/2009, decisão essa confirmada em todas as instâncias, inclusive pelo STJ (AREsp 1323136/RJ)” (e-doc. 1, fl. 5).



    Após, interpôs agravo em recurso especial em que “reiterou que a SAS invocou uma norma jurídica (artigo 17 da RN 195/2009) que já era inexistente ao tempo da distribuição da ação originária, no TJRJ, devido à decisão judicial confirmada pelo STJ (AREsp 1323136/RJ) e ressaltou que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro violou os artigos 502 e 503 do CPC, pois ignorou a coisa julgada material” (e-doc. 1, fl. 5, 6). 



    Em seguida, ao interpor agravo interno “: reiterou que a SAS invocou uma norma jurídica (artigo 17 da RN/ANS 195/2009) que já era inexistente ao tempo da distribuição da ação originária, no TJ-RJ, devido à decisão judicial confirmada pelo STJ (AREsp 1323136/RJ). Apesar disso, a MM Relatora do Apelo no TJ-RJ, votou pela aplicabilidade do permissivo contido na RN/ANS 195/2009, embora o mesmo já houvesse sido revogado pelo TRF-2, decisão confirmada no STJ (AREsp 1323136/RJ)” (e-doc. 1, fl. 6). 



    Sustenta a parte reclamante que “os recursos dirigidos ao STJ, sejam os apreciados no juízo de admissibilidade no TJ-RJ ou no próprio STJ, foram todos inadmitidos, rejeitados ou não conhecidos com base em premissas inaplicáveis, como a Súmula/STJ nº 7 e a Súmula/STJ nº 182” e que “seu recurso envolvia apenas questões de direito, sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, sem indicar a norma que estabelece esse requisito (justamente a Súmula/STJ nº 7)” (e-doc. 1, fl. 6). 



    Afirma que “o STJ aduziu que o recurso esbarrava no impedimento da Súmula/STJ nº 182, o fazendo – justamente - por não ter a LESTCON recorrido do ponto que mencionava a Súmula/STJ nº 7 como entrave ao Recurso Especial” (e-doc. 1, fl. 6). 



    Pede a concessão da justiça gratuita.



    Requer, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    Entendo sem razão a reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente